Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706134-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante exposto na decisão de ID 30422037 há conexão entre esta ação e aquela de n. 0702315-07.2018.8.07.00018, distribuída anteriormente à 5a Turma Cível, sob Relatoria do exmo. Desembargador Hector Valverde Santanna. Não obstante já ter se iniciado o julgamento naquele processo, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, revogo a determinação de suspensão, porquanto necessária a observância da norma de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 81, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelecendo que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna preventos o órgão e o relator, para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Assim, redistribua-se o recurso, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora